Tribunal: TJMT
Processo: 1000138-83.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Mandado de Segurança n.o 1000138-83.2021.8.11.9005
Parte impetrante: WENDERSON KENNEDY DE OLIVEIRA
Impetrado: Juízo ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO
_________________________________________________________________________
Vistos, etc...
Após detido de exame dos autos, bem como do feito n.o 1000639-45.2021.8.11.0046., chego à conclusão de que o pedido de concessão de liminar deve ser indeferido, NESTE MOMENTO PROCEDIMENTAL, eis que a matéria fático-jurídica articulada pela parte impetrante versa sobre pedido de restituição de veículo apreendido durante o transporte de produtos vegetais.
Ocorre que, pela documentação acostada aos autos, verifica-se que aludido pleito restituitório ainda não teve decisão judicial, pois o Juízo Especial Criminal monocrático condicionou à apreciação do pedido da parte impetrante, após eventual manifestação do Representante do Ministério Público criminal, conduta procedimental que não exala ilegalidade, diante da necessidade de observância ao princípio do contraditório, em face da qualidade de parte contrária em que se situa o Ministério Público.
Desse modo, entendo que a ausência de manifestação do Juízo Especial Criminal monocrático impede este Colegiado avançar na apreciação do pedido restituitório veicular, pena de supressão da Instância Jurisdicional.
Essas circunstâncias fático-jurídicas sinalizam para a ausência do chamado fumus boni juris quanto à necessidade de antecipação da tutela jurisdicional pleiteada pela parte impetrante, sem decisão judicial monocrática anterior.
Notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias, encarecendo para, na medida do possível, empreender brevidade na decisão a respeito do pedido restituitório do veículo da parte autora deste mandamus.
Após, conclusos para nova decisão deste Reator.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator